Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-34.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800658-34.2022.8.14.0008

APELANTE: ANTONIO ILCON OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, DO CTB.

FATO
: Agente que na condução de veículo automotor, ao cair da noite, em uma via mal iluminada e sob chuva, provocou a colisão com uma motocicleta ao fazer manobra brusca, causando a morte da vítima ainda no local.

Alegação defensiva de ausência de culpa e responsabilidade da vítima ao não observar as regras de trânsito.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA:

NÃO PROVIMENTO
. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE NÃO AGIU COM A DEVIDA CAUTELA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - RODOVIA ESTADUAL DE GRANDE MOVIMENTO E NO PERÍODO NOTURNO, NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA APTA A CORROBORAR SUA ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA ESTAVA EM VEÍCULO NÃO SINALIZADO E QUE SURGIU DE REPENTE À SUA FRENTE.

E
M TENDO O CONDUTOR DO VEÍCULO COLIDENTE CONCORRIDO COM CULPA PARA O EVENTO DANOSO E RESTANDO COMPROVADA A MATERILIADE DO DELITO,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, COMO NO CASO DOS AUTOS, EM QUE NÃO RESTOU POR QUALQUER MEIO COMPROVADO QUE A COLISÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, NÃO SE COMPROVANDO AS MERAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.

PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE NO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO OCORRIDO EM ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, A CULPA CONCORRENTE OU O INCREMENTO DO RISCO PROVOCADO PELA VÍTIMA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO, POIS NA ESFERA PENAL NÃO HÁ COMPENSAÇÃO DE CULPAS ENTRE AGENTE E VÍTIMA, PRINCIPALMENTE QUANDO ESTA NÃO RESTA DEVIDAMENTE COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTÔNIO ILCON OLIVEIRA DE SOUZA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito, a cumprir pena de 02 anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão de sua habilitação e do direito de obter permissão de dirigir por igual período.

De acordo com a denúncia, em ID 23109618, no dia 24 de janeiro do ano de 2022, por volta das 18hs45min, o ora apelante praticou o crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, ceifando a vida de Wallace Sá Rocha, fato ocorrido na Rodovia da Integração, em frente a empresa ARPS, na cidade de Barcarena.

Conforme os autos, no dia do crime o apelante conduzia um caminhão, placa OBU 6887, chassi 9534JB261BR169341, marca VW31.320 CNC 6X4, ano 2011, modelo 2011, cor branca, e resolveu fazer uma manobra repentina, sem dar sinal de conversão e sem pegar o acostamento, para entrar na garagem da empresa ARPS, dona do veículo, fato ocorrido em local já sem a luz do sol, pois ocorreu ao anoitecer, com a pista molhada de chuva fina.

Que logo atrás vinham 02 (duas) motocicletas em baixa velocidade, sendo a motocicleta marca HONDA, modelo CG 150 TITAN ESD, cor branca, ano 2013/2014, placa OTA 7823, chassi 9C2KC1650ER017439, pertencente a empresa ANUBS RIBEIRO CORRETAGEM, conduzida pela vítima Wallace Sá Rocha e a outra motocicleta conduzida pela testemunha Bruno Magalhães, que trazia em sua garupa a testemunha Jucimara Pinheiro da Cruz.

Que a manobra realizada pelo ora apelante, condutor do caminhão, levou a vítima a tentar passar pela sua frente, pois percebeu que não conseguiria frear e desviar do caminhão e evitar uma colisão. Porém, devido a pista estar molhada e ter sido surpreendida a vítima não conseguiu passar pela frente do veículo e colidiu com sua lateral, sendo arrastada para baixo dele, que acabou por esmagar seu crânio, causando morte instantânea em razão da violência do choque com a parte interior da carroceria do caminhão, consoante Certidão de Óbito acostada aos autos.

A autoridade policial deu início às investigações e procedeu à oitiva de testemunhas e do apelante, tendo estes afirmado que a vítima seguia em alta velocidade e que foram tomadas as devidas cautelas na realização da conversão, porém, a testemunha que seguia em uma moto logo atrás da vítima informou que foram surpreendidos pelo caminhão na realização de uma manobra para entrar na garagem da empresa e que por sorte conseguiu frear, o que não ocorreu com o condutor da moto que seguia à sua frente, sendo tal relato corroborado por imagens de câmeras de segurança do local que atestam que as motocicletas não estavam em alta velocidade.

Que em diligências no local do acidente restou comprovado que o caminhão fez uma conversão perigosa sem observar as regras de trânsito e verificar se havia outros condutores naquele momento, sendo tal afirmação corroborada pelas imagens obtidas, constatando a não observância dos deveres de cuidado pelo condutor do caminhão.

Ante os fatos relatados, apresentou o Ministério Público denúncia, dando o ora apelante como incurso nas condutas descritas no Art. 302, do CTB - Crime de Homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em ID 23109621, decisão pelo recebimento da denúncia.

Em ID 23109624, Laudo nº: 2022.05.000245-VRO.

Em ID 23109628, resposta à acusação.

Termo de audiência, ID 23109648.

Em ID 23109655, certificado que apesar das reiteradas remessas dos autos ao Ministério Público este não apresentou suas alegações finais.

Alegações finais defensivas, em ID 23109660.

Em sentença, ID 23109662, foi dado parcial provimento à denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 302, do CTB, e sua pena cominada, ao final, em 02 anos de detenção e suspensão de sua habilitação ou direito de obter permissão para dirigir por igual período.

Em ID 23109643, razões recursais pugnando o ora apelante pela reforma da sentença uma vez que os elementos constantes dos autos indicam a mera ocorrência de um acidente, decorrente de fatores alheios à sua vontade; que os depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação são frágeis e repletos de incertezas, baseados em percepções subjetivas e que não se mostram aptos a comprometer a versão apresentada pelo réu – que afirma que a vítima ultrapassou em local sem sinalização visível, elemento que mitiga a responsabilidade exclusiva do réu, bem como em razão dos demais depoimentos que afirmam que a ultrapassagem no local é proibida e que o réu afirmou ter dado sinal de que iria manobrar seu veículo, afirmando que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
na medida em que tudo não passou de uma fatalidade, inexistindo no caso os requisitos necessários à caracterização de culpa penalmente relevante, requerendo, ao final, que se reconheça a atipicidade da conduta e sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos III, IV ou VII do Código de Processo Penal.

Em ID 28868240, contrarrazões ministeriais pugnando pela improcedência do apelo.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 30087346, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTÔNIO ILCON OLIVEIRA DE SOUZA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito, a cumprir pena de 02 anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão de sua habilitação e do direito de obter permissão de dirigir por igual período.

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO

Almeja a defesa que seja o ora apelante absolvido, afirmando inexistir prova apta e suficiente a subsidiar o édito condenatório, afirmando que o fato foi decorrente de uma fatalidade e por culpa exclusiva da vítima.

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, devendo permanecer nos exatos termos em que proferida, sendo negado provimento ao apelo.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos colhidos, associados aos demais elementos probatórios, conduzem à certeza sobre a autoria delitiva e se mostraram aptos à elucidação dos fatos.

A materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente pela certidão de óbito, depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que evidenciam a dinâmica do sinistro e a conduta imprudente do apelante que, ao conduzir veículo de grande porte, realizou manobra de conversão repentina, sem a devida sinalização

e sem certificar-se da inexistência de outros veículos na via, em horário de pouca luminosidade e com a pista molhada, circunstâncias que agravavam o dever objetivo de cuidado exigido do condutor.

As provas testemunhais, especialmente o relato da testemunha que seguia logo atrás da vítima, aliado às imagens de segurança, afastam a tese defensiva de excesso de velocidade ou manobra irregular por parte do motociclista (vítima), demonstrando que a vítima foi surpreendida pela conversão abrupta do caminhão, não lhe sendo possível evitar a colisão.

Nesse contexto, evidencia-se a culpa do apelante, caracterizada pela imprudência, consistente na inobservância das regras de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, sendo o resultado morte diretamente imputável à sua conduta, não procedendo a alegação defensiva de que o fato decorreu de mera fatalidade ou de circunstâncias alheias à vontade do apelante, pois o que se verifica é que o evento danoso foi consequência previsível da condução descuidada do veículo, inexistindo qualquer elemento apto a romper o nexo causal.

A materialidade do crime restou comprovada e, das provas colacionadas aos autos se denota que o apelante não agiu com a devida cautela na condução do veículo automotor.

Ainda que o evento seja decorrente de um trágico acidente, como alega a defesa,

o certo é que, de acordo com o que provado nos autos, o condutor do veículo colidente, ora apelante, não respeitou as normas do trânsito na medida em que de inopino realizou manobra para entrar na garagem da empresa, não agindo com o necessário cuidado e observado com atenção redobrada se algum veículo se aproximava antes de realizar a conversão, principalmente por estar em local de baixa iluminação e em meio a uma chuva fina, o que por certo dificultaria uma freada brusca por parte do condutor da motocicleta acidentada que, como bem relatou a testemunha que seguia logo atrás daquele, não foi possível à vítima acionar o freio, razão pela qual tentou ultrapassar o caminhão com o fito de evitar a colisão, o que não surtiu o efeito esperado.

Assim, não há como ser dado provimento ao pleito defensivo para absolvição do recorrente e reconhecimento de responsabilidade da vítima, pois os fatos se deram em razão da manobra inesperada promovida pelo veículo por ele conduzido e se tivesse agido com mais cautela

nada teria ocorrido ou, quem sabe, teria a vítima oportunidade de frear a tempo de impedir a colisão, o que não ocorreu, como se comprova pela ausência de marcas de frenagem no local, sendo remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que em acidentes de trânsito sob tais circunstâncias, é presumida a culpa do veículo colidente, só sendo tal presunção afastada quando comprovada a culpa do outro condutor, vítima, e não há prova nos autos de tal circunstância, mas somente meras especulações defensivas.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal não se mostra suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas e a culpa concorrente da vítima não afasta a culpa do agente, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'
" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 .) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes .IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "tendo em vista que a fixação da pena-base comporta uma certa discricionariedade por parte do magistrado, ela não pode ser sindicada pelas instâncias superiores, salvo no caso de teratologia jurídica ou de flagrante ilegalidade. Isso porque tal procedimento envolve profundo exame das circunstâncias fáticas, razão pela qual é vedado, em regra, revê-lo em sede de habeas corpus" ( HC 252.043/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/05/2014). 2.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima
. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. Precedentes. 3. O comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente, mas apenas em seu benefício. 4. Na hipótese, o magistrado sentenciante, embora tenha fundamentado acertadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do paciente e, na terceira fase do cálculo, aumentado a reprimenda em 1/3 em decorrência da omissão de socorro a uma das vítimas, deixou de valorar no cômputo, em favor do réu, a concorrência das vítimas para o evento, conforme apontado no laudo pericial. 5. A análise do pleito de exclusão da agravante de omissão de socorro demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena-base, fazendo incidir no cômputo, em favor do réu, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. (STJ - HC: 193759 RJ 2011/0001268-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois a análise das provas produzidas nos autos demonstra a autoria pelo apelante do crime narrado, não havendo igualmente

que se falar em culpa exclusiva, ou concorrente, da vítima, pois como restou demonstrado não agiu o apelante com a prudência e cautela exigidas aos condutores de veículos automotores em geral, aos quais é exigida atenção redobrada no trânsito, cumprimento de suas leis e a capacidade de antecipar e evitar riscos, o que efetivamente não fez o apelante.

A propósito de tais considerações, registre-se que a doutrina especializada concebeu a chamada Tese da Culpa Contra a Legalidade, consistente no reconhecimento da culpa sempre que o agente violar dever jurídico imposto em norma jurídica regulamentar. Para os autores mais modernos, o desrespeito à aludida norma regulamentária tem o condão de caracterizar a
presunção de culpa
, cabendo ao transgressor, em razão da inversão do ônus probatório operada, comprovar não ser o causador do evento danoso. Trata-se de uma presunção
iuris tantum
que, como tal, admite prova em contrário, não tendo sido esta produzida nos autos.

O
exame aprofundado das provas produzidas nos autos revela, de forma indene de dúvida,

que não teve o apelante a devida cautela ao conduzir seu veículo ao cair da noite em local mal iluminado e sob chuva, não sendo cabível falar em responsabilidade da vítima, pois em tendo o condutor do veículo colidente, ora apelante, concorrido com culpa para o evento danoso e em estando a autoria
comprovada, não há que se falar em absolvição por falta de provas, principalmente quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima, pois em
matéria penal não há compensação de culpas, devendo responder o autor da conduta na exata medida de seus atos, sendo negado provimento ao apelo.

Reconheço,
ex officio
, que há que ser feito pequeno reparo na sentença, tão somente em relação à pena, pois no édito condenatório assim afirmou o sentenciante,
in verbis
:

“Diante do exposto,
JULGO
procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
AUGUSTO JARCEDY DA SILVA MARTINS FILHO
nas sanções punitivas elencadas no artigo 302 do CTB.

(...)

Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal é suficiente para a reprimenda do delito, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 2 (dois) anos de reclusão, a qual deixo de aplicar as circunstâncias atenuantes inscritas no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, por já estar a pena no mínimo legal, tornando esta
DEFINITIVA EM 2 (dois) ANOS DE RECLUSÃO e Suspensão da habilitação ou direito de se obter a permissão de dirigir por igual período
.”

Pelo exposto
,
e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026